Tribunal: STF
Processo: HC 205337
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato praticado pelo Excelentíssimo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Morais, Relator do Inq. nº 4874 e da Pet. Nº 9884, em trâmite nesta Corte, que decretou a prisão preventiva do paciente. 
    Em apertada síntese, sustenta a ilegalidade do decreto de prisão por falta do preenchimento dos pressupostos constitucionais e legais. Ao final, requer “LIMINARMENTE a ordem de soltura ao paciente Roberto Jefferson Monteiro Francisco, ainda que com medidas cautelares diversas da prisão a critério discricionário proporcional e razoável por Vossa Excelência, e, no mérito, a confirmação da liminar e que seja vedado à autoridade coatora, Ministro Alexandre de Moraes, efetuar ou votar em qualquer decisão de caráter judicial nos autos da petição 9884, porque nela já exerce nela funções investigativas.”
    É o relatório. Decido.
    1. A via eleita não é adequada.
    Incognoscível habeas corpus voltado contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal ou por uma de suas Turmas, seja em recurso ou em ação originária de sua competência.
    A aplicação analógica do verbete consolidado na Súmula n. 606 do Supremo Tribunal Federal encontra-se já assentada na jurisprudência do Pleno desta Corte, em julgamentos tanto presenciais quanto virtuais, no sentido, inclusive, de não admitir a impetração de writ originário para o colegiado maior, quando inquinando como ato coator decisum oriundo de seus órgãos fracionários ou de ordem unipessoal de quaisquer dos Ministros integrantes desta Suprema Corte. 
    Nesse sentido: HC 181.680 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em sessão virtual de 08.05.2020 a 14.05.2020; HC 167682 AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento virtual de 14.06.2019 a 21.06.2019; HC 137.701 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado presencialmente em 15.12.2016; HC 105.959, em que fui designado Redator para o acórdão, Tribunal Pleno, em julgamento presencial, ocorrido em 17.02.2016; HC 193.894 AgR, Relator (a) Min. Nunes Marques, 2ª Turma, julgado em sessão virtual de 12.02.2021 a 23.2.2021.
    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 
    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente